Tribunal: STF
Processo: AI 523659
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA.
QUESTÃO RELATIVA A CABIMENTO DE RECURSO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO.
I.
 - As questões relativas aos pressupostos de admissibilidade dos
recursos trabalhistas não viabilizam a abertura da via
extraordinária, por envolverem discussão de caráter
infraconstitucional.
II. - Ao Judiciário cabe, no conflito de
interesses, fazer valer a vontade concreta da lei, interpretando-a.
Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou desarrazoadamente a
 lei, a questão fica no campo da legalidade, inocorrendo o
contencioso constitucional (Súmula 636-STF).
III. - Decisão
contrária aos interesses da parte não configura negativa de
prestação jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV).
IV. - A verificação,
no caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação ao direito
adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada situa-se no
campo infraconstitucional.
V. - A alegação de ofensa aos princípios
 do contraditório e da ampla defesa perde-se no vazio, dado que,
primeiro, deveria o agravante demonstrar violação à norma
processual. Haveria, diz-se para argumentar, então, ofensa indireta,
 reflexa, o que não autoriza a admissão do recurso
extraordinário.
VI. - Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93,
CF: improcedência, porque o que pretende o recorrente, no ponto, é
impugnar a decisão que lhe é contrária, certo que o acórdão está
suficientemente fundamentado.
VII. - Agravo não provido.